Tribunal: TJDFT
Processo: 0744479-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744479-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS PEREIRA FELIX RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. O enunciado da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, a ação em desfavor da Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. Não tendo havido a interrupção da prescrição, uma vez que as situações descritas pelo exequente não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 202, do Código Civil, reconhece-se que a pretensão deduzida em sede de cumprimento individual de sentença encontra-se fulminada pela prescrição. O recorrente alega violação aos artigos 202 do Código Civil e 9o do Decreto no 20.910/32, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva é a data da publicação do julgado que declarou o sindicato parte ilegítima para figurar no polo ativo do feito executório, razão pela qual não teria ocorrido a prescrição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024